Tribunal: STF
Processo: AR 2984
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adelar Jose Drescher propôs ação rescisória, com pedido de medida liminar, em face do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, buscando desconstituir, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, decisão monocrática que, proferida pelo ministro Edson Fachin, negou seguimento à Rcl 57.340.



    Sustenta, em síntese, violação manifesta ao art. 988, III, e § 5º, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão rescindenda exigiu esgotamento das instâncias ordinárias como pressuposto ao conhecimento de reclamação em que se alegava descumprimento ao enunciado vinculante n. 24 da Súmula.



    É o relatório. 



    2. A ação rescisória foi proposta dentro do biênio exigido pelo art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em vista o trânsito em julgado certificado no dia 3 de março anterior. Observou o disposto no art. 968, II, do mesmo diploma legal.



    Desde logo, anoto que o art. 259 do Regimento Interno prevê o cabimento de ação rescisória de “decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual”. Observo, também, que a descisão rescindenda não apreciou o mérito da demanda.



    No caso, tendo sido o ato rescindendo proferido monocraticamente por ministro do Supremo e inexistente apreciação do mérito da controvérsia, reputo incabível a ação rescisória, nos termos do art. 966, caput, do Código de Processo Civil.



    Nem se alegue que incidiriam, no caso, as exceções previstas no art. 966, § 2º, I e II, do Código de Processo Civil. Isso porque, embora a causa de rescindibilidade aduzida no ato rescindendo recaia sobre circunstância apresentada como razão para sua inadmissibilidade, a reclamação é uma ação originária e não um recurso. Ademais, nada impede uma nova propositura da demanda.



    De outro lado, além da decisão rescindenda utilizar, como fundamento da inadmissibilidade da reclamação, o dispositivo legal questionado nesta ação rescisória — relativo à necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias —, consignou expressamente que a “reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio nem de ação rescisória”, evidenciando a inadequação da presente ação para rescindir o ato questionado.



    Não vejo, ademais, ilegalidade evidente a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez inexistente aderência estrita entre o ato reclamado no processo em que proferido o ato rescindendo — sentença que condenou o autor pelos delitos previstos no “artigo 312, caput, e artigo 296, § 1º, II e § 2º, na forma dos arts. 69, caput, e 71, caput, todos do Código Penal” — e o Enunciado Vinculante n. 24 da Súmula, que trata dos crimes contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90. Cito, no mesmo sentido, a Rcl 55.850 AgR, ministro Roberto Barroso, que possui a seguinte ementa:



    1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24.



    Por fim, cumpre registrar a viabilidade da solução por intermédio de decisão monocrática, porquanto em harmonia com a jurisprudência do Supremo. De mais a mais, não há violação ao princípio da colegialidade, ante a possibilidade de interposição de recurso de agravo. Cito, nesse sentido os seguintes precedentes: AR 2.387, ministro Dias Toffoli; AR 2.075, ministro Luiz Fux; AR 1.450, ministro Celso de Mello; AR 2.374, ministro Teori Zavascki; AR 1.481, ministro Edson Fachin.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à ação rescisória (Regimento Interno, art. 21, § 1º). 



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente